Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705583-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GASTÃO CÉSAR DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo autor/apelante contra o Acórdão n. 1940748, o qual acolheu os embargos de declaração opostos pelo réu/apelado e retificou o julgado para constar na parte final do dispositivo que não foi concedido o benefício da gratuidade da justiça ao autor. 2. Em julgamento anterior (Acórdão n. 1920184), negou-se provimento à apelação interposta pelo autor, para indeferir o pleito de gratuidade da justiça e manter a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais em razão da suposta má-gestão do Banco do Brasil na conta Pasep. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deve ser reformado, a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça ao autor e julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em 16/12/2024, o STJ afetou o REsp n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fim de “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria. Na hipótese, a controvérsia não foi resolvida com base no ônus da prova (art. 373 do CPC), mas em perícia judicial, que demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil. Verifica-se distinção entre o assunto do Tema n. 1.300, a ser decidido pelo c. STJ, e o discutido no acórdão n. 1920184, de modo que não é caso de suspensão do presente processo. 5. Segundo o art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Em complemento, o art. 28, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal dispõe que compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas, nos processos de respectiva competência, julgar o agravo interno contra decisão do relator. 6. Afigura-se inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, nos termos do art. 1.021 do CPC. 7. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida impositiva. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não conhecido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que não possui condições de arcar com as despesas essenciais, sem prejuízo da sua subsistência. Sustenta que demonstrou que os valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP não foram devidamente aplicados pelo recorrido, que falhou gravemente na gestão e recomposição desses recursos, devendo ser condenado ao pagamento das diferenças de correção monetária devidas, bem como à indenização integral dos prejuízos sofridos, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal foi ofendido nesse sentido. Por fim, requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a inversão do ônus sucumbencial, com majoração dos honorários. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 70965583). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) para reconhecer a hipossuficiência financeira da parte para a concessão da gratuidade de justiça, é insuprimível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (EDcl no REsp n. 2.096.105/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024). Também não merece ser admitido o apelo em relação à tese de responsabilidade do recorrido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, com majoração dos honorários, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 70965583. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025